Tribunal: TJSP
Processo: 1500186-97.2021.8.26.0426
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Violência doméstica – Descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça – Conjunto probatório harmônico e coeso – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas pelas palavras da vítima – Manutenção da condenação.

Recurso defensivo não provido.